Tribunal: TJDFT
Processo: 0710249-48.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE ADITAMENTO DE LAUDO PSIQUIÁTRICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL SUFICIENTES. ACTIO LIBERA IN CAUSA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e/ou substância psicoativa, previsto no art. 306, § 1o, II, e § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (I) definir se o indeferimento do pedido de aditamento do laudo psiquiátrico configura cerceamento de defesa; (II) estabelecer se há prova suficiente de que o réu conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada por influência de álcool e/ou substância psicoativa; (III) determinar se a dosimetria da pena, o regime inicial e as penas acessórias foram corretamente fixados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir diligências consideradas impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada, sem que isso configure cerceamento de defesa.
4. O laudo psiquiátrico produzido esclarece de forma suficiente as questões levantadas pela Defesa, afastando a hipótese de transtorno psicótico primário e concluindo pela intoxicação aguda por álcool e cocaína, decorrente de ato voluntário.
5. Inexiste demonstração de prejuízo concreto à Defesa, sendo inaplicável a nulidade processual à luz do art. 563 do CPP.
6. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por prova documental, testemunhal e pericial, revelando que o réu apresentava sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora no momento da condução do veículo.
7. O crime do art. 306 do CTB é de perigo abstrato e se consuma com a simples condução do veículo sob influência de álcool ou substância psicoativa, sendo desnecessária a demonstração de efetivo dano.
8. Aplicável o princípio do actio libera in causa, pois a incapacidade momentânea do agente decorreu de ingestão voluntária de substâncias psicoativas.
9. A dosimetria observa os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, com correta valoração dos antecedentes e aplicação da agravante da reincidência, bem como adequada fixação do regime semiaberto e da pena de suspensão do direito de dirigir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento fundamentado de aditamento ou renovação de laudo pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova já se mostra suficiente ao convencimento judicial.
2. A prova testemunhal harmônica, aliada a elementos periciais e circunstanciais, é apta a comprovar a embriaguez ao volante prevista no art. 306 do CTB.
3. A intoxicação voluntária por álcool ou drogas atrai a aplicação do princípio do actio libera in causa, não afastando a responsabilidade penal.
4. A reincidência justifica o agravamento da pena e a fixação de regime inicial mais gravoso, desde que observados os critérios legais e a proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CPP, arts. 251, 400, § 1o, e 563; CP, arts. 59, 61, I, 68, 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77; CTB, arts. 292, 293 e 306, § 1o, II, e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 104.752, Rel. Min. Celso de Mello; STF, HC 173.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; STF, RHC 223.317 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 01.03.2023; STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.03.2023; TJDFT, Acórdão 1782267, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 08.11.2023; TJDFT, Acórdão 1754572, Rel. Desa Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 14.09.2023.